Tribunal: TCU
Processo: 020.735/2007-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS. PR-01200.001104/2007-22, EXERCÍCIO DE 2006.

Inteiro teor:
Acórdão 2075/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de contas anuais da Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia - SE/MCT, relativa ao exercício de 2006, as quais, nos termos da Decisão Normativa TCU 81/2006, agregam as contas dos seguintes órgãos: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - Spoa; Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa - SCUP; Assessoria de Captação de Recursos; Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento - SPPPD; Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social - SECIS e SECIS/Caixa Econômica Federal (Contratos de Repasse); Secretaria de Política de Informática - SEPIN e Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - SDTI. Considerando que o Acórdão 3398/2012-TCU-Plenário : (i) sobrestou o julgamento das presentes contas até a apreciação em definitivo do TC Processo 026.709/2010-4 , do TC Processo 004.179/2011-0 e de processos eventualmente autuados em relação aos Convênios Siafi 570.462 e 589.713; (ii) excluiu do rol de responsáveis destas contas as pessoas cujas responsabilidades não se amoldavam àquelas previstas no art. 12 da IN TCU 47/2004 então vigente, bem como expediu determinações e alertas; (iii) julgou regulares as contas de vários responsáveis, dando-lhes quitação plena, Considerando que, dentre as 32 pessoas constantes do rol de responsáveis dos presentes autos, remanescem 10 gestores com contas sobrestadas e pendentes de julgamento, quais sejam: Alexandre Navarro Garcia, Aniceto Weber, Adriana Samara Wanderley da Silva, Edmilson Rodrigues Barroso, Jan Pietro Buoso Malovany, Ladjane José da Silva, Renato Xavier Thiebaut, Rodrigo Sobral Rollemberg, Sérgio Machado Rezende e Wagner Vasquez Mello, Considerando que não cabe mais o sobrestamento dessas contas, em vista da apreciação definitiva dos processos: (i) TC Processo 004.179/2011-0 por meio do Acórdão 2110/2016-TCU-Plenário , mediante o qual transitou em julgado a multa cominada pelo subitem 9.2 do Acórdão 335/2014-TCU-Plenário ; (ii) TC Processo 026.709/2010-4 por meio do Acórdão 9962/2023-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual foi reconhecida a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do processo, com seu consequente arquivamento; (iii) TC Processo 017.130/2010-7 (relativo ao Convênio Siafi 570.462), por meio do trânsito em julgado do Acórdão 368/2014-TCU-Plenário , mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do Sr. Aniceto Weber, tendo-lhe sido cominada multa; (iv) TC Processo 016.714/2010-5 (relativo ao Convênio Siafi 589.713), por meio do Acórdão 2311/2019-TCU-Plenário , mediante o qual transitou em julgado o Acórdão 652/2014-TCU-Plenário , Considerando que o sobrestamento do processo provocado pelo TCU, voltado a aguardar o deslinde de outros processos desta Corte de Contas, não é capaz de suspender a contagem dos prazos prescricionais, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022, Considerando que, a teor do art. 6o, caput, da Resolução TCU 344/2022, cabe avaliar se há, para um ou mais responsáveis, causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional ocorridas em outros processos do Tribunal, relativamente a fatos coincidentes ou conexos, na linha de desdobramento causal da irregularidade ou do dano em apuração, Considerando que, conforme exame realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) à peça 157: (i) ausentes outras causas capazes de afetar a contagem dos prazos prescricionais derivadas de outros processos, a prescrição intercorrente destes autos recaiu em 6/12/2015; (ii) os atos de apuração dos fatos ocorridos em outros processos do Tribunal evidenciam a ocorrência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva destes autos em 18/8/2021, Considerando, portanto, que a AudGovernança propõe reconhecer a ocorrência da prescrição destes autos e seu consequente arquivamento, Considerando que o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) concorda com essa proposta (peça 160), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) levantar o sobrestamento destes autos quanto a todos os responsáveis remanescentes; b) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 2o, 4o, inciso I, e 8o, da Resolução-TCU 344/2022; c) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; d) arquivar o processo, sem julgamento de mérito das contas dos responsáveis remanescentes, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 157/159 ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 020.735/2007-9 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2006) 1.1. Apensos: Processo 021.647/2006-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adriana Samara Wanderley da Silva (XXX.220.481-XX); Alexandre Navarro Garcia (XXX.346.061-XX); Aniceto Weber (XXX.922.659-XX); Antonio Alberto Pinheiro (XXX.209.351-XX); Augusto Cesar Gadelha Vieira (XXX.871.407-XX); Avílio Antônio Franco (XXX.376.747-XX); Carlos Oití Berbert (XXX.550.401-XX); Dailton Gilberto Guedes (XXX.648.187-XX); Edmilson Rodrigues Barroso (XXX.996.541-XX); Eugenius Kaszkurewicz (XXX.206.477-XX); Francisco Cleodato Porto Coelho (XXX.240.314-XX); Francisco Silveira dos Santos (XXX.299.233-XX); Hamilton Jose Mendes da Silva (XXX.540.331-XX); Isaac Roitman (XXX.406.567-XX); Jan Pietro Buoso Malovany (XXX.357.191-XX); Jarina Rosa Pinheiro Gonçalves (XXX.107.401-XX); Jose Rodrigues Camelo (XXX.784.611-XX); José Ericelio Gomes (XXX.867.211-XX); Ladjane José da Silva (XXX.450.334-XX); Laudir Francisco Schmitz (XXX.424.189-XX); Luis Baltazar Goulart Garay (XXX.689.801-XX); Luiz Antonio Barreto de Castro (XXX.577.417-XX); Luiz Antônio Rodrigues Elias (XXX.900.767-XX); Luís Manuel Rebelo Fernandes (XXX.578.477-XX); Maria Dalva de Oliveira Silva (XXX.436.821-XX); Marylin Peixoto da Silva Nogueira (XXX.898.137-XX); Miguel Teixeira de Carvalho (XXX.011.890-XX); Renato Xavier Thiebaut (XXX.916.297-XX); Rodrigo Sobral Rollemberg (XXX.298.501-XX); Sadraque Vieira do Amaral (XXX.720.901-XX); Sergio Machado Rezende (XXX.390.467-XX); Wagner Vasquez Mello (XXX.125.337-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: Roberta Reis Nobrega (OAB-DF 27280), Airton Rocha Nobrega (OAB-DF 5369) e outros, representando Renato Xavier Thiebaut; Rodrigo da Silva Pedreira (OAB-DF 29627), Caroline Weiprecht Freitas (OAB-DF 13385E) e outros, representando Rodrigo Sobral Rollemberg; Stephanie Araújo Miranda (OAB-DF 38268), Ana Karolina de Cavalcanti Leal Medeiros (OAB-DF 40962) e outros, representando Carmen Soriano Puig. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.